Tribunal: TJSP
Processo: 2097204-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR VOLTADA A SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREVALECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A autora relata que, em razão de dificuldades financeiras, não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR VOLTADA A SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREVALECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A autora relata que, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu realizar o pagamento das parcelas do financiamento com garantia de alienação fiduciária. Daí a propositura da ação voltada à anulação do procedimento de execução, sob o argumento de que não foi intimada das datas dos leilões. Deferida a medida liminar voltada a suspender os atos, pretende o demandado a sua revogação. 2. A prova documental apresentada não possibilita reconhecer a presença da indispensável probabilidade do direito afirmado, o que desautoriza o prevalecimento da medida liminar.